Tribunal: TJES
Processo: 5011019-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011019-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELI RAMOS DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA IDOSA. PENSIONISTA DO INSS. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COMO PROVA EXCLUSIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento da ausência de juntada das declarações de imposto de renda dos últimos exercícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação das declarações de imposto de renda é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, notadamente idosa e pensionista do INSS, para fins de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

4. A legislação processual não exige a apresentação da declaração de imposto de renda como meio exclusivo de comprovação da hipossuficiência, sendo admitida a demonstração por outros meios idôneos, em observância ao princípio da liberdade probatória.

5. A condição pessoal da agravante, pessoa idosa, viúva e pensionista do INSS, com percepção de benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, constitui elemento relevante para a análise da sua capacidade contributiva.

6. A documentação juntada aos autos, consistente em comprovantes de rendimentos do INSS, Carteira de Trabalho Digital sem vínculos ativos, inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e consulta de inexistência de dados de restituição de imposto de renda, evidencia que a agravante possui renda limitada e inferior ao limite de obrigatoriedade de declaração do IRPF.

7. Não se identificam nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência.

8. O indeferimento da justiça gratuita, nas circunstâncias do caso, compromete o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

10. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta de capacidade financeira.

11. A ausência de declaração de imposto de renda não constitui, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, quando a hipossuficiência é demonstrada por outros meios idôneos.

12. Comprovada renda previdenciária limitada e inferior ao teto de obrigatoriedade de declaração ao IRPF, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.621.028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.10.2017; STJ, AR nº 6.166/GO, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 11.10.2022; TJES, AI nº 5009958-86.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011019-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELI RAMOS DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELI RAMOS DA CRUZ
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação Indenizatória ajuizada contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Em seu recurso (id. nº 14814839), a recorrente alega que a decisão agravada merece reforma, pois o indeferimento da justiça gratuita baseou-se exclusivamente na ausência de juntada das declarações de Imposto de Renda.

Sustenta que a legislação não exige tal documento como prova exclusiva da hipossuficiência, a qual pode ser demonstrada por outros meios idôneos, conforme o princípio da liberdade probatória, afirmando ser pessoa idosa, pensionista do INSS, recebendo um salário mínimo, valor este que, após os descontos de empréstimos, se torna inferior ao mínimo legal, sendo sua única fonte de renda.

Defende que juntou aos autos documentos que comprovam sua vulnerabilidade, como o histórico de créditos do INSS, a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e a declaração de hipossuficiência, os quais gozam de fé pública e presunção de veracidade.

Além disso, diz que não possui os requisitos técnicos para obter a comprovação de não declarante no portal da Receita Federal e que, por sua faixa de renda, é isenta da obrigação de declarar.

Muito bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Como é cediço, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Dito isso, ao analisar a decisão agravada, constato que quando do indeferimento da tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Mesmo a parte autora devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira por meio de documentação idônea, notadamente para colacionar aos autos a íntegra de suas declarações de imposto de renda dos últimos três exercícios ou comprovante do portal da Receita Federal de que não declarou nos referidos exercícios, este limitou-se a apresentar captura de tela de sua Carteira de Trabalho Digital, bem como declaração de histórico de créditos junto ao INSS.
Sumariamente, entendo que os referidos anexos, por si sós, não possuem informações suficientes e precisas para a efetiva análise acerca da real condição da parte autora, uma vez que inexiste a fundamentada declaração de bens e valores recebidos e movimentados durante todo o exercício fiscal, de modo que não resta demonstrado de forma clara que o pagamento de custas processuais tenha como consequência lógica a capacidade de comprometer a própria sobrevivência da parte.
Dessa forma, o
indeferimento
do benefício da justiça gratuita à parte autora, ante a ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira, é a medida que se impõe.

Intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se. [...] (id. nº 68461232 dos autos de origem).

Inicialmente, a controvérsia de origem foi instaurada pela autora, ora agravante, pessoa idosa e pensionista do INSS, que alega ter verificado, em janeiro de 2024, descontos mensais de R$ 201,27 (duzentos e um reais e vinte e sete centavos) em seu benefício previdenciário.

Tais descontos seriam referentes a um contrato de empréstimo consignado no valor de R$16.906,68 (dezesseis mil, novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos), a qual afirma jamais ter solicitado ou autorizado junto à instituição financeira agravada.

Além disso, ao buscar esclarecimentos, a recorrente foi informada pelo banco que a operação contestada era, na verdade, um refinanciamento de um contrato anterior, originado em 2018, no valor de R$ 14.491,44 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos). A demandante também nega veementemente a existência desta primeira contratação, ressaltando que, por ser um empréstimo consignado, não haveria motivo para refinanciamento por inadimplência.

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

No caso, constato que a recorrente é uma pessoa viúva, pensionista do INSS, que conta hoje com 79 (setenta e nove) anos de idade e aufere benefício previdenciário na faixa de 1 (um) salário-mínimo, como se vê pelo exame da documentação carreada com este recurso (id. nº 14814851).

Demais disso, a inclusão da agravante no Cadastro Único do Governo Federal (id. nº 61495613 do processo originário) é um indício de sua vulnerabilidade socioeconômica, uma vez que se trata de programa destinado a famílias de baixa renda.

Além disso, a Carteira de Trabalho Digital juntada no (id. nº 67750751 do processo de origem) demonstra a ausência de vínculo empregatício formal, o que reforça a alegação de que a pensão recebida do INSS é a única fonte de renda da recorrente.

Nesse mesmo sentido, observo que a agravante juntou aos autos de origem os "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte" dos anos de 2022, 2023 e 2024 (ids. nº 64748550, 64748549 e 64748548, respectivamente, no processo originário), documentos estes, emitidos pelo INSS, e que demonstram que sua única fonte de rendimentos é o benefício previdenciário, cujo valor anual está abaixo do teto de isenção para declaração obrigatória ao IRPF.

Ainda, a recorrente também instruiu o presente agravo de instrumento com a comprovação da pesquisa de restituição em seu CPF para os últimos três anos (id. nº 14814851), a qual informa a inexistência de dados em seu nome.

Friso que este último documento se trata de um meio idôneo e razoável de demonstrar que a pessoa não foi contribuinte declarante nos referidos exercícios, cumprindo, por via alternativa, o ônus que lhe foi imposto.

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os elementos de prova constantes do processo não revelam que tenha a recorrente auferido substanciosa renda nos últimos exercícios financeiros a ponto de tornar indene de dúvidas de que tenha plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Saliento que embora o magistrado tenha o poder-dever de coibir abusos na concessão da gratuidade, a análise deve ser pautada pela razoabilidade, pois o benefício visa garantir que a necessidade de pagar custas não impeça o cidadão de buscar seus direitos perante o Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88).

A presunção do art. 99, § 3º, do CPC, deve prevalecer quando os indícios em contrário são frágeis e o quadro geral do postulante aponta para a hipossuficiência.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ e este E. Tribunal de Justiça:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

[...] 5. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a análise da condição financeira pode ser realizada de ofício pelo magistrado, mas, antes de indeferir o benefício, deve-se oportunizar à parte a comprovação de sua situação econômica, conforme o § 2º do art. 99 do CPC/2015. 6. No caso concreto, o agravante comprovou ser aposentado e apresentou extrato do INSS, demonstrando renda líquida de R$ 3.429,92, com descontos obrigatórios e decorrentes de empréstimos. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade de sua alegação de hipossuficiência. 7. A decisão de indeferimento pelo juízo de origem carece de fundamento suficiente para afastar a presunção relativa de pobreza jurídica, uma vez que a documentação apresentada pela parte agravante é apta a comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa ou ao magistrado, em caso de dúvida fundada, a demonstração de inconsistências ou a exigência de comprovação adicional da condição econômica do requerente. 2. Havendo comprovação de renda incompatível com a capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, a presunção de hipossuficiência não pode ser afastada. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50099588620248080000, Desembargadora Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Diante disso, não constato elementos suficientes para infirmar a presunção que goza a declaração firmada pelo agravante, motivo pelo qual concluo que os elementos colacionados corroboram a sua alegação de hipossuficiência, portanto cumpre deferir-lhe o benefício em tela.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça em favor do agravante.